Tribunal: TJDFT
Processo: 0749691-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0749691-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. C. F., B. C. F. AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização por danos morais (overbooking), indeferiu liminarmente o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelas autoras/agravantes. Para tanto, alegam, em síntese, que: 1) a decisão agravada violou a regra procedimental prevista no art. 357, inciso III, do CPC, que prevê a análise dos requisitos para a inversão do ônus da prova somente na fase de saneamento; 2) caso não seja concedido o efeito suspensivo, a medida será irreversível, pois o feito prosseguirá e será sentenciado, resultando na perda do objeto do agravo e na ineficácia da prestação jurisdicional. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja determinado que a análise da inversão do ônus da prova ocorra na fase de saneamento. Com razão, inicialmente, as agravantes. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Estabelece o art. 357, inciso III, do CPC: “Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo [extinção do processo ou julgamento antecipado do mérito], deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: (...) III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373;” Sendo assim, o momento processual para apreciar o pedido de inversão do ônus da prova é a fase de saneamento, e não no recebimento da inicial, como ocorreu no caso. No mesmo sentido: “(...) 1 – Inversão do ônus da prova. Na forma do art. 373 § 1o do CPC, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido o art. 6o. Inciso VIII do CDC, aplicável ao caso. 2 – Decisão interlocutória. Fundamentação. A decisão agravada não é desprovida de fundamentação. Ademais, é possível convalidar eventual fragilidade de fundamentação com o julgamento da causa madura em agravo de instrumento, mediante interpretação extensiva do art. 1013 do CPC. A decisão foi tomada no momento processual adequado, conforme previsto no art. 357, inciso III, do CPC. (...)” (Acórdão 1911652, 0715740-48.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.) “(...) 1. O pedido de inversão do ônus da prova formulado pela Agravante configura-se prematuro, tendo em vista que o ônus da prova é fixado no momento do saneamento do feito, nos termos do art. 357, III, do CPC/15, que ainda não ocorreu, pois os Requeridos estão sendo citados e somente alguns deles apresentaram contestações, consoante demonstra a consulta ao andamento processual na origem. (...)” (Acórdão 1906001, 0715856-54.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024.) “(...) 2. A decisão de saneamento e de organização do processo é o momento adequado para definir a questão referente à distribuição do ônus da prova nos termos do art. 357, inc. III, do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1898107, 0735121-73.2023.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, Relator(a) Designado(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 08/08/2024.) Há, também, risco de dano iminente às agravantes, na medida em que o indeferimento prematuro do pedido de inversão do ônus da prova tem potencial para comprometer a instrução processual. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sustar a decisão agravada na parte em que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, sem prejuízo do prosseguimento do feito e da possibilidade de reapreciação do pedido na fase de saneamento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator